Tribunal: TJPA
Processo: 0004128-42.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004128-42.2019.8.14.0031

APELANTE: MARIA RAIMUNDA TRINDADE COSTA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004128-42.2019.8.14.0031

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

EMBARGANTE: MARIA RAIMUNDA TRINDADE COSTA

ADVOGADO(a): VERENA FORMIGOSA, OAB/PA nº 26.041 e outros

EMBARGADO: ACÓRDÃO de ID. 22571641

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 772 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por MARIA RAIMUNDA TRINDADE COSTA em face do acórdão de Id. 22571641 que deu provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Alega a recorrente que o acórdão recorrido foi omisso omissa apenas quanto a aplicação do artigo 772 do Código Civil, para que o valor fixado na apólice seja corrigido e atualizado, nos termos do artigo supracitado. Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que não houve
análise da aplicação do art. 772 do CC
não se mostram como apontamentos de omissão, mas sim, indignação quanto ao resultado do julgamento
.

IV – DISPOSITIVO

Recurso a que se nega provimento.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004128-42.2019.8.14.0031

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

EMBARGANTE: MARIA RAIMUNDA TRINDADE COSTA

ADVOGADO(a): VERENA FORMIGOSA, OAB/PA nº 26.041 e outros

EMBARGADO: ACÓRDÃO de ID. 22571641

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por MARIA RAIMUNDA TRINDADE COSTA em face do acórdão de Id. 22571641 que deu provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Vejamos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente apelo e
dou-lhe Provimento
, para reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial para condenar a seguradora requerida ao pagamento do seguro de vida em favor dos dependentes do de cujus (segurado).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Alega a recorrente que o acórdão recorrido foi omisso apenas quanto a aplicação do artigo 772 do Código Civil, para que o valor fixado na apólice seja corrigido e atualizado, nos termos do artigo supracitado.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração de Id. 23457209.

É o relatório.

Belém/PA, data conforme registrado no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004128-42.2019.8.14.0031

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

EMBARGANTE: MARIA RAIMUNDA TRINDADE COSTA

ADVOGADO(a): VERENA FORMIGOSA, OAB/PA nº 26.041 e outros

EMBARGADO: ACÓRDÃO de ID. 22571641

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024, §2º, do CPC.

O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

(...)

Tem-se que não assiste razão a Embargante, quando aduz que o acórdão de Id. 22571641

cingiu-se de
omissão
. Explico.

A alegação de que não houve
análise da aplicação do art. 772 do CC
não se mostram como apontamentos de omissão, mas sim, indignação quanto ao resultado do julgamento
.

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do
decisum
. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

No caso em comento, o acórdão objurgado pelos aclaratórios não foi omisso eis que analisou todos os pedidos postos em razões recusais. Agora, se a compreensão adotada e devidamente justificada não atendeu aos interesses da Recorrente, tal não significa omissão, mas sim, tentativa de irresignação quanto à matéria posta.

Pela inviabilidade de rediscussão da matéria temos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

De mais a mais, a finalidade ora prequestionadora, mostra-se esvaziada, pois a decisão recorrida assim dispôs:

"(...) Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC. (...)"

Desta forma, desde aquele momento – acórdão recorrido – já houve a análise das razões aventadas, contudo, não foram capazes de infirmar a compreensão tida.

DISPOSITIVO

Ante exposto,

sou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, com admoestação da parte embargante pela sua conduta de oposição dos Embargos despidos da razão jurídica inerente ao ato, deixando de aplicar, por hora, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registrado no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025